Tribunal: TJBA
Processo: 8062934-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062934-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: ADALBERTO OLIVEIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCEDIDA LIMINAR. IMPUTAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBSERVADA A RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. No presente caso, tratando-se de relação de consumo consistente no fornecimento de energia elétrica, sendo esta considerada como de natureza essencial, a decisão objurgada, não merece reparo, pois apenas determinou que o serviço seja prestado nos termos contratados entre as partes, verifica-se que o objeto é a religação do fornecimento de energia que foi interrompido sem alegação de ausência de pagamento da contraprestação do serviço.

2. Quanto ao pedido de diminuição do valor da multa, vale ressaltar, que é perfeitamente cabível a multa cominatória para compelir a parte a cumprir a determinação judicial consistente em obrigação de fazer.

3. Nestes termos, a multa diária, arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), afigura-se razoável, não merecendo reforma.

4. Quanto a inversão do ônus da prova, tratando-se de relação de consumo consistente no fornecimento de energia elétrica, sendo esta considerada como de natureza essencial, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a verossimilhança das razões da agravada e sua vulnerabilidade técnica, face a empresa de fornecimento de energia, cabe a inversão do ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
806
2934
-
0
3.202
4
.8.05.0000
, em que é agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
, ADALBERTO OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça